Tribunal: STF
Processo: HC 210721
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO, QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INC. II DO ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 22.12.2021 por Mayco Favero, advogado, em benefício de Carlos Eduardo dos Santos, contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 27.10.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 700.643/SC.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 21.6.2013, às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006).



    Intimado pelo advogado constituído e por edital, o acusado não apresentou recurso (fls. 61-72, e-doc. 7), tendo a condenação transitado em julgado para Carlos Eduardo dos Santos em 4.8.2014 (fl. 134, e-doc. 7).



    3. Argumentando nulidade do trânsito em julgado, pelo alegado vício na intimação do paciente, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5052160-39.2021.8.24.0000/SC, tendo a ordem sido denegada pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina em 7.10.2021.



    4. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 700.643/SC no Superior Tribunal de Justiça, insistindo-se na pretensa nulidade na intimação do paciente quanto à sentença condenatória. Em 27.10.2021, o Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, não conheceu da impetração, nos seguintes termos:



    “A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício.



    Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do habeas corpus como instrumento constitucional de relevante valor para proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento. Assim, incabível o presente mandamus, porquanto substitutivo de recurso ordinário.



    Em homenagem ao princípio da ampla defesa, contudo, necessário o exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.



    Para melhor delimitar a controvérsia, transcrevo trecho do voto-condutor do v. acórdão impugnado (fls. 42-48):



    ‘Inicialmente, destaca-se que apesar de a sentença condenatória proferida em desfavor do paciente já ter transitado em julgado, é viável a apreciação do mérito da presente ação, uma vez que foi alegada a nulidade da intimação dele acerca da referida decisão, situação que, em tese, poderia se enquadrar na hipótese do inciso VI do art. 648 do CPP.



    Ao mesmo tempo, ressalta-se que não serão apreciados os argumentos lançados pelos impetrantes na petição do evento 18, pois, diante da natureza mandamental da ação de habeas corpus, todas as teses devem ser vertidas na petição inicial, além de não haver previsão de contraditório neste tipo de procedimento.



    Superadas essas questões, adianta-se que a ordem deve ser denegada.



    Conforme relatado, os impetrantes alegaram a nulidade da sentença proferida pelo Juízo da 2 a Vara da comarca de Balneário Piçarras na ação penal 0005005-64.2010.8.24.0048, a qual condenou o paciente Carlos Eduardo dos Santos ao cumprimento de pena privativa de liberdade de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    Sustentaram, em síntese, que a intimação não poderia ter sido efetuada por edital, porquanto não esgotadas as tentativas de localizar o paciente nos endereços existentes nos autos.



    No entanto, não se vislumbra a referida nulidade, devendo ser ratificada, neste momento, a conclusão lançada na decisão que indeferiu a liminar, qual seja, de que deve prevalecer a regra do inciso II do art. 392 do CPP, que permite, em hipótese de réu solto, a intimação da sentença condenatória através de defensor constituído.



    No caso, verifica-se que, não obstante a prisão em flagrante do paciente ter sido convertida em preventiva, foi concedida liberdade provisória e ele em 05-4-2011 (Evento 1, OUT5, fls. 13/14) tendo essa condição sido mantida na sentença condenatória proferida em 21-6-2013 (Evento 1, OUT6/fl. 75) e assim permanecido até o trânsito em julgado da decisão.



    Também observa-se que ele foi representado por defensor constituído durante toda a tramitação do feito, segundo extrai-se da procuração constante no Evento 1, OUT4/fl. 54 e do substabelecimento acostado no Evento 1, OUT5/fl. 2.



    Com efeito, a intimação da sentença efetuada por meio de seu defensor constituído, materializada pela certidão do Evento 1, OUT7/fl. 24, era suficiente para dar-lhe ciência da sentença condenatória.



    Não se desconhece que o Juízo a quo, talvez por excesso de zelo, efetivamente determinou a intimação pessoal do paciente, de modo que a diligência não se concretizou, o que ensejou a intimação por edital ora combatida pelos impetrantes.



    Todavia, isso não altera a conclusão de que, para fins de assegurar ampla defesa e contraditório ao paciente, bastava a intimação de seu defensor constituído.



    A propósito, também existem precedentes, das duas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sobre situações específicas bastante semelhantes ao caso em tela, quando também fora determinada a intimação pessoal de acusados que se encontravam soltos ao tempo da sentença (...).



    Diante disso, não se vislumbra a alegada nulidade processual, a denotar, também, a ausência de constrangimento ilegal, motivo pelo qual voto no sentido de conhecer da ação e denegar a ordem’ (...).



    Pois bem.



    Com efeito, a jurisprudência desta eg. Corte Superior firmou-se no sentido de que, consoante o disposto no art. 392, II, do Código de Processo Penal, em se tratando de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória.



    Não há, portanto, qualquer exigência de intimação pessoal do réu que respondeu solto ao processo.



    Transcrevo, a fim de delimitar a quaestio, o teor do dispositivo legal:



    ‘Art. 392. A intimação da sentença será feita:



    I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso;



    II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;



    III - ao defensor constituído pelo réu, se este, afiançável, ou não, a infração, expedido o mandado de prisão, não tiver sido encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;



    IV - mediante edital, nos casos do n° II, se o réu e o defensor que houver constituído não forem encontrados, e assim o certificar o oficial de justiça;



    V - mediante edital, nos casos do n° III, se o defensor que o réu houver constituído também não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;



    VI - mediante edital, se o réu, não tendo constituído defensor, não for encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça’ (...). 



    Consoante se afere dos autos, ao ser proferida a sentença penal condenatória, foi expressamente consignado que o paciente respondeu ao processo principal em liberdade (fl. 44):



    ‘No caso, verifica-se que, não obstante a prisão em flagrante do paciente ter sido convertida em preventiva, foi concedida liberdade provisória a ele em 05-4-2011 (Evento 1, OUT5, fls. 13/14) tendo essa condição sido mantida na sentença condenatória proferida em 21-6-2013 (Evento 1, OUT6/fl. 75) e assim permanecido até o trânsito em julgado da decisão.’ (...).



    Situação que se manteve intacta, até o trânsito em julgado.



    No mais, importante mencionar que o paciente restou assistido por seu defensor constituído durante toda a tramitação da ação penal, o qual foi devidamente intimado da sentença (fl. 44):



    ‘Também observa-se que ele foi representado por defensor constituído durante toda a tramitação do feito, segundo extrai-se da procuração constante no Evento 1, OUT4/fl. 54 e do substabelecimento acostado no Evento 1, OUT5/fl. 2. Com efeito, a intimação da sentença efetuada por meio de seu defensor constituído, materializada pela certidão do Evento 1, OUT7/fl. 24, era suficiente para dar - lhe ciência da sentença condenatória’ (...).



    Isso, por si só, já afasta qualquer alegação de prejuízo ou de cerceamento de defesa.



    Por fim e por amor ao debate, esta eg. Corte Superior entende por dispensável a intimação pessoal inclusive naquelas situações em que há expedição de mandado ao réu solto, mas que termina por não cumprido.



    Verbis: ‘No caso, a intimação frustrada do paciente, que respondeu solto, não implica ofensa ao devido processo legal ou à ampla defesa, porquanto intimada regularmente a defesa técnica’ (HC 430.433/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 25/4/2018, grifei).



    Assim, não se verifica o constrangimento ilegal apontado.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (e-doc. 12).



    5. Na presente impetração, a defesa reitera a alegação de cerceamento de defesa. Argumenta que “a tentativa de intimação do réu sobre o teor da sentença condenatória ocorreu em endereço desatualizado, a saber: Rua José Osair Waltrick, 125, centro – Penha/SC. (...)



    No decorrer da instrução processual o paciente mudou de endereço e informou a sua localização ao juiz da causa.



    Todavia, o juiz determinou que a intimação da sentença condenatória fosse cumprida, através de mandado (fl. 450), no endereço em que o paciente foi preso em fragrante, ou seja, em endereço desatualizado”. 



    Assinala que, “sem se atentar as informações existentes nos autos, bem como esgotar todos os meios de intimação do paciente, o juiz sentenciante intimou o procurador constituído para informar o atual endereço do réu (fl. 469), quando, na verdade, o endereço atualizado já estava consignado nos autos”. 



    Sustenta que, “apesar de o paciente ter procurador constituído nos autos, fato incontroverso é que foi prejudicado pelo silêncio daquele, e pelo próprio erro do Poder Judiciário, que, contrariando a lei, não se ateve as informações existentes nos autos, ao realizar a tentativa de intimação no endereço desatualizado, em fragrante negligência.



    Logo, não tendo o Juízo de 1º Grau determinado a realização de diligência no endereço correto do paciente que constavam nos autos, a intimação daquele por via edital acerca da sentença condenatória padece de nulidade absoluta”.



    Assevera que “deveria haver isonomia no tratamento dos demais corréus, vez que estes foram devidamente intimados pessoalmente da sentença, onde se manifestaram de forma explícita que desejavam recorrer, direito este do paciente que foi cerceado pela autoridade coatora”. 



    Realça que, “uma vez determinado pelo juiz de 1º Grau que a intimação da sentença fosse realizada através de oficial de justiça, o prazo para interposição do recurso de apelação somente poderia correr após a intimação pessoal do acusado solto, vez que por opção do juízo a intimação na pessoa do defensor constituído não era determinante para trânsito em julgado e sim a eficácia do ato de intimar, ou seja, a intimação fora realizada por edital exclusivamente porque a tentativa de intimação do paciente foi cumprido em endereço antigo – erro do judiciário em perfectibilizar o ato de intimação”. 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Presentes, pois, o eventus damni e o periculum in mora que autorizam a concessão de MEDIDA LIMINAR, postula-se aqui dita provisão jurisdicional de urgência, para anular a intimação feita por edital, determinando a autoridade coatora que promova a intimação no endereço atualizado e informado nos autos, e por consequência seja o paciente posto em liberdade se por outro motivo estiver preso.



    Acaso não seja conhecido o Habeas Corpus, QUE SEJA CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO! 



    6. DA CONCLUSÃO E DO PEDIDO:



    Em face de todo o acima exposto, com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, além dos demais dispositivos legais que regem a espécie, impetra-se, em favor de CARLOS EDUARDO DOS SANTOS qualificado no preâmbulo, a presente ordem de habeas corpus, para declarar a nulidade da intimação da sentença condenatória realizada por edital, bem como para redimensionar suas consequências legais, para que o seja posto em liberdade, abrindo-se prazo para interposição de recurso.



    Subsidiariamente, em remoto caso de não acolhimento da via eleita como correta, requer seja concedido à ordem de ofício, diante da flagrante ilegalidade demonstrada”. 



    6. Em 22.12.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu despacho nestes termos:



    “A análise dos autos revela que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Encaminhe-se o processo à Ministra Relatora, juízo natural para o exame do feito” (e-doc. 15).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 700.643/SC.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    9. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que, pelo que se depreende dos documentos juntados e foi comprovado pelas instâncias ordinárias, o paciente passou a responder ao processo em liberdade em 5.4.2011 (fls. 13-14, e-doc. 5) e foi defendido durante todo o processo por advogado constituído, tendo sido o patrono devidamente intimado da sentença condenatória (fls. 61-62, e-doc. 7).



    Tem-se nas informações do voto condutor no Habeas Corpus n. 5052160-39.2021.8.24.0000/SC:



    “No caso, verifica-se que, não obstante a prisão em flagrante do paciente ter sido convertida em preventiva, foi concedida liberdade provisória e ele em 05-4-2011 (Evento 1, OUT5, fls. 13/14) tendo essa condição sido mantida na sentença condenatória proferida em 21-6-2013 (Evento 1, OUT6/fl. 75) e assim permanecido até o trânsito em julgado da decisão.



    Também observa-se que ele foi representado por defensor constituído durante toda a tramitação do feito, segundo extrai-se da procuração constante no Evento 1, OUT4/fl. 54 e do substabelecimento acostado no Evento 1, OUT5/fl. 2.



    Com efeito, a intimação da sentença efetuada por meio de seu defensor constituído, materializada pela certidão do Evento 1, OUT7/fl. 24, era suficiente para dar-lhe ciência da sentença condenatória” (fl. 2, e-doc. 10).



    10. Nos termos do inc. II do art. 392 do Código de Processo Penal, no acórdão recorrido, o alegado constrangimento ilegal foi afastado por estar o acusado em liberdade e o seu defensor constituído ter sido intimado da condenação para fins recursais, não sendo possível se cogitar de cerceamento de defesa ou afronta ao § 4º do art. 600 do Código de Processo Penal, em harmonia com a pacífica orientação deste Supremo Tribunal Federal sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR AGREDIR E INCENDIAR A CASA DA EX-COMPANHEIRA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO, QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INC. II DO ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.680-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INTIMAÇÃO DE RÉU SOLTO. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que: em ‘se tratando de acusado que respondeu em liberdade à ação penal originária, é dispensável intimação pessoal quando da prolação de sentença condenatória, pois o art. 392, II, do CPP expressamente permite a intimação do réu ou de seu patrono constituído’ (RHC 146.320-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 179.553-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).



     “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Crimes contra a Lei de Licitações e de Responsabilidade de prefeito. 4. Sentença condenatória. 5. Réu que respondeu a toda a ação em liberdade, direito assegurado até o trânsito em julgado da condenação. 6. Advogado devidamente constituído, intimado da condenação por sua publicação. 7. Intimação pessoal do réu, desnecessidade nos termos do artigo 392, inciso II, do Código Processual Penal. Desconhecimento de alteração, por iniciativa da União, do referido dispositivo. 8. Precedentes de ambas as Turmas. 9. Nulidade inexistente. 10. Agravo regimental desprovido” (HC n. 144.735-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.4.2018) 



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora